Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715096-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE AGRAVADO: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO, MARCELO RODRIGUES SUGURI, MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ARAUJO, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, NELI ZARSKE REPRESENTANTE LEGAL: HELIO JOSE DE SOUZA FILHO, ELISIO MORAIS, RODRIGO CAVALHEIRO TEIXEIRA MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na espécie, a Agravante pede a reforma da r. decisão que deferiu o pedido de penhora dos seus rendimentos formulado pelos Exequentes (credores), que já foram intimados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Ante a falta de informações nos autos acerca dos endereços atualizados dos demais Agravados (Id. 46157290), é desnecessário concluir a intimação dos demais, pois constatada a ausência de prejuízos. Aguarde-se o decurso do prazo para os Agravados apresentarem resposta ao recurso. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora